Tribunal: STF
Processo: ARE 1540680
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Junio Alves Pereira da Silva interpôs agravo (eDoc 209) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 200) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário (eDoc 195), em que alega violação ao art. 5º, XI, XLVI, LIV, LV e LVI, e art. 144, da Constituição da República, foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 179) assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE PRISÃO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 316 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – VALIDADE – RESPALDO NOS AUTOS – PROCEDIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS NÃO VERIFICADAS – INOCORRÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO VERIFICAÇÃO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Eventual superação do prazo de 90 (noventa) dias para a reanálise da necessidade da custódia cautelar não possui o condão de tornar, automaticamente, ilegal a prisão preventiva do recorrente. 2. Se a autoridade policial, nos crimes de ação pública incondicionada, pode instaurar inquérito de ofício (CPP, art. 5°, §3°), independentemente de notícia de quem quer que seja, é evidente que poderá fazê-lo sempre que for provocado, por “denúncias anônimas”, não havendo qualquer irregularidade em sua utilização quando feitas outras diligências investigatórias que as corroborem. 3. Havendo justa causa para a realização de busca e apreensão, não há que se falar em violação de domicilio ou em nulidade da prova produzida. 4. Inexistindo comprovação de adulteração dos exames de constatação preliminar e toxicológico definitivo, estando coincidentes, neles e nos depoimentos colhidos, todas as informações fulcrais acerca da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, não há razão para a anulação da prova com fundamento em quebra da cadeia de custódia. 5. Restando comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 6. Embora os réus sejam primários e de bons antecedentes, restou comprovado que se dedicavam às atividades criminosas, não podendo ser beneficiados com a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. 7. A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido. 8. Preliminar rejeitada. Recursos não providos. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5°, XLVI, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



 



    Por outro lado, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ademais, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



    A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)



    Ainda, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema 280), assentou que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparada em fundadas razões a investida. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    Destaco o contexto fático delineado no acórdão recorrido (eDoc 179), que levou o Colegiado de origem a concluir pela existência de justa causa para as buscas veicular e domiciliar realizadas (grifei):



    No caso em comento, conforme depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na apreensão dos materiais ilícitos, verifica-se que, além da delação anônima, os réus foram monitorados, sendo que ao abordá-los, em uma rodovia, os policiais sentiram forte odor de maconha e, realizadas buscas no veículo, foram encontradas 11 (onze) barras prensadas da aludida substância. 



    Dessarte, feitas apurações, de ações supostamente ilícitas e efetuados outros procedimentos que puderam embasar as delações anônimas recebidas pelos policiais, não há que se falar em exclusividade dessas. 



    Lado outro, sabe-se que incumbe à Polícia Civil realizar investigações por meio do inquérito policial, via do qual poderá promover diligências visando à apuração de fatos ilícitos que chegarem ao seu conhecimento. 



    Não obstante, nada impede que a Polícia Militar, ao receber a notícia da prática de um delito, dirija-se ao local e apure as informações, podendo proceder a buscas, respeitadas as garantias constitucionais, e até mesmo, por óbvio, prender o agente que se encontre em situação de flagrante delito.



    [...]



    Nota-se que, in casu, não houve violação ao art. 144, §4º, da CR/88. A Polícia Militar, sendo comunicada da ocorrência do delito de tráfico de drogas, que é permanente, realizou diligência no local dos fatos, tendo confirmado a prática do crime, prendendo os autores Rodolpho Luciano e Eduardo Junio em flagrante delito, não havendo, como dito, qualquer ilegalidade em sua conduta.



    [...]



    Lado outro, não vejo como acolher a alegação de nulidade das provas arrecadadas pelos milicianos tanto no veículo em que os réus se encontravam, quanto no sítio de onde haviam saído por ausência de mandado de busca e apreensão e sem prévia autorização, situação que caracterizaria, no entendimento da combativa defesa de Eduardo, violação de garantias fundamentais e de domicílio. 



    No caso em comento, conforme depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na apreensão das substâncias ilícitas, constata-se que, após delação anônima de que Rodolpho Luciano transportaria drogas em um veículo Ônix, partindo de determinada rua, os policiais foram até o local e avistaram o aludido carro saindo de um sítio. Em seguida, o veículo foi abordado em uma rodovia e os policiais sentiram forte odor de maconha. No sítio, ainda, visualizaram, através do muro, pacotes iguais aos encontrados no veículo. 



    Tais fatos configuraram fundada suspeita de que os réus, de fato, estariam perpetrando o delito permanente de tráfico de drogas, justificando as buscas no veículo, bem como a entrada no sítio de onde eles haviam saído, em razão da situação de flagrância, ainda que não houvesse mandado de busca e apreensão, que, no presente caso, mostrou-se prescindível ante a já mencionada existência de fundada suspeita.



    No caso, pela mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “após delação anônima de que Rodolpho Luciano transportaria drogas em um veículo Ônix, partindo de determinada rua, os policiais foram até o local e avistaram o aludido carro saindo de um sítio. Em seguida, o veículo foi abordado em uma rodovia e os policiais sentiram forte odor de maconha. No sítio, ainda, visualizaram, através do muro, pacotes iguais aos encontrados no veículo”, verifica-se que restou caracterizada a justa causa necessária para as buscas veicular e domiciliar realizadas. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e domiciliar. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente